Tribunal: TJSP
Processo: 2005117-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005117-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIA
VISANI CARNEIRO, é agravado BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2005117-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: LUCIA VISANI CARNEIRO
Agravado: BALLBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
Juíza: Dra. Flavia Poyares Miranda
Voto n. 21.381

Agravo
de
instrumento.
Tutela
provisória.
Compromisso de compra e venda. Alegação de atraso na
entrega do imóvel. Sustação da exigibilidade das parcelas e
abstenção de negativação. Cabimento. Decisão revista. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de resolução de compromisso de compra e venda,
indeferiu a antecipação de tutela requerida para o fim de suspender a
exigibilidade das parcelas vincendas e de obrigar a ré a se abster de incluir o
nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta a agravante, em sua irresignação,
que desde 2015 firmado o compromisso e sem previsão de entrega da
unidade. Afirma que para a dissolução do ajuste a ré exige ainda dois anos e
só aceita devolver 80% do preço. Requer a concessão de efeito ativo.
Deferida a liminar, o recurso foi regularmente
processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
3
É o relatório.

O recurso prospera.
Em primeiro lugar, reiteram-se as razões já
expendidas na decisão concessiva da liminar.
Com efeito, a jurisprudência parece ter
consagrado o entendimento de que pode o comprador, mesmo inadimplente
o que nem parece ser o presente caso , postular a dissolução do contrato,
assistindo-lhe direito à devolução das parcelas pagas, apenas descontado
percentual suficiente para o pagamento das perdas e danos e despesas
administrativas (Súmula no 1 deste Tribunal).
Ou seja, reconhece-se o direito de o
promissário resolver o ajuste, e a rigor porquanto, se não reúne condição de
pagamento, outro não seria o fim do contrato.
Se é assim, não parece se justificar a
manutenção da exigibilidade do preço.
Neste sentido é que vem decidindo este
Tribunal:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS - Compromisso particular de compra e
venda de imóvel - Deferimento da tutela antecipada para
suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas,
além de determinar à ré que se abstenha de enviar o nome
dos autores para os cadastros de inadimplentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
4
Inconformismo - Desacolhimento - Autores que enviaram
missiva para rescindir o contrato - Inadimplemento que
ocorreu após a notificação extrajudicial - Agravante que
pretende receber o pagamento dos meses que se venceram
após o recebimento da notificação - Impossibilidade - Direito
dos recorridos de pedirem a resolução contratual - Aplicação
da Súmula 1 deste Egrégio Tribunal - Ajuizamento de ação
judicial para rescindir o contrato que obsta a inclusão do
nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes -
Preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de
Processo Civil - Precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido na parte
conhecida.
(Agravo de Instrumento 2060765-15.2014.8.26.0000, Rel.
J.L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de Direito Privado, j.
14/05/2014)
Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de
nulidade e restituição de valores pagos Contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel - Rescisão
contratual pleiteada ante a impossibilidade financeira de
cumprimento da avença Pedidos de tutela antecipada de
cunho inibitório Deferimento parcial. Não verificação dos
requisitos da antecipação de tutela no que tange à suspensão
das parcelas vincendas Perigo de dano irreparável
decorrente da possibilidade de inserção dos dados da autora
nos órgãos de proteção ao crédito Determinação de que os
requeridos se abstenham de lançar o nome da autora no rol
dos inadimplentes. Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento 2010344-21.2014.8.26.0000, Rel.
Marcia Dalla Déa Barone, 10a Câmara de Direito Privado,
j. 25/02/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Pedido de resolução contratual por
inadimplemento da cooperativa. Antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
5
tutela para suspensão do pagamento das parcelas e proibição
de medidas com vista à cobrança. Cabimento. Desfecho
econômico da lide que pode ser antecipado, sob pena de
prejudicar as finanças do consumidor. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 0064230-37.2012.8.26.0000, Rel.
Milton Carvalho, 4a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2013)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA Imóvel em
construção
Inadimplemento
atribuído
à
vendedora
Antecipação do prazo de entrega Ação de rescisão contratual
cumulada com nulidade de cláusulas contratuais, cobrança e
obrigação de não fazer Pedidos de tutela antecipada voltados
a impedir a vendedora de adotar procedimentos voltados a
cobrar o débito, a se abster de inserir o nome dos autores em
órgãos de proteção de crédito e a obrigar a ré ao pagamento
das taxas condominiais Decisão de primeiro grau que os
indefere Agravo interposto pelos autores Admissibilidade em
parte Demonstração do requisito da probabilidade de
ocorrência de dano de difícil reparação Inadimplemento do
comprador que não impede o exercício do pedido de
rescisão, cumulado com o de devolução das parcelas pagas
Artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor Tutela
antecipada parcialmente deferida Agravo provido em parte
(Agravo de Instrumento 2017962-51.2013.8.26.0000, Rel.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, 4a Câmara de Direito
Privado, j. 12/12/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE
LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO
PELA VENDEDORA, ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO
SALDO
DEVEDOR
E
NEGATIVAÇÃO
DOS
COMPRADORES. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
TUTELA
ANTECIPADA
PRESENTES.
RECURSO
PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
6
decisão que indeferiu pedido liminar dos agravantes (autores
e compromissários compradores), para: a) liberação da
comercialização do bem imóvel objeto da lide pela ré; b)
suspensão da cobrança do saldo devedor do contrato, a
partir da parcela vencida e não paga; c) abstenção da
inserção do nome dos agravantes em cadastro restritivo de
crédito. 2.A prova documental inicial produzida nos autos e
a alegação dos autores e agravantes de que não pretendem
mais manter o contrato firmado, diante de ausência de
condições financeiras, tornam possível o deferimento da
tutela pretendida, não havendo risco de irreversibilidade da
medida, pois os pedidos formulados guardam correlação
com a rescisão contratual, e não com a discussão sobre
abusividade de cláusulas contratuais. 3. Agravo de
instrumento provido
(Agravo de Instrumento 2025167-34.2013.8.26.0000, Rel.
Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, j.
22/10/2013)
TUTELA ANTECIPADA Ação de rescisão de compromisso
de venda e compra de imóvel ? Desistência dos compradores
Suspensão
do
pagamento
das
prestações
pendentes
Cabimento Resilição do contrato por iniciativa do adquirente
autorizada pelo CDC ? Aparente abusividade nos cálculos
apresentados pela ré para os fins da rescisão Súmulas 1 a 3
desta Corte ? Montante pago pelos autores que garante ao
menos parte substancial de eventual ressarcimento Caução
desnecessária Recurso conhecido em parte e nela provido
(Agravo de Instrumento 0056310-75.2013.8.26.0000, Rel.
Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j.
14/05/2013)
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES
DESISTENTES DO NEGÓCIO, QUE PRETENDEM
OBSTAR A COBRANÇA DE VALORES PENDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
7
EVIDÊNCIA
DO
DIREITO,
DECORRENTE
DA
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 1 E 2 DESTE TRIBUNAL -
DADO PROVIMENTO AO RECURSO
(Agravo de Instrumento 0256958-08.2012.8.26.0000, Rel.
Lucila Toledo, 9a Câmara de Direito Privado, j.
29/01/2013)
Agravo de Instrumento - Ação de Rescisão de Compromisso
de Venda e Compra - Concessão parcial da tutela para
suspender a exigibilidade de prestações do preço -
Insurgência diante da alegação de mora do comprador -
Incidência da Súmula 1 da Seção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça - Possibilidade de rescisão independente
da mora - Verossimilhança e fundado receio de dano
evidenciados - Concessão antecipada fundamentada -
Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento 990.10.432239-1, Rel. Luiz
Antônio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j.
20/10/2010)
Enfim, repita-se, se o pleito final é o de
resolver o negócio, e o que se tem admitido até mesmo por iniciativa do
promissário inadimplente, conforme Súmula no 1 deste Tribunal, não se
justifica, ao menos por ora, manter exigíveis as parcelas do preço.
Processado e respondido o recurso, e
também como já se disse, a solução parece até aqui não se infirmar pela
condição jurídica da ré, desde que em princípio ofertado o produto a público
indistinto de consumidores, sem aparente elo cooperativo. De toda sorte, o
que no mérito incumbirá aferir, maior no caso o risco da autora do que o
inverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005117-40.2020.8.26.0000 -Voto no 21.381
8
Daí por que se entende de deferir a medida
pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do
preço, bem como para obrigar a ré a se abster de incluir o nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de o
consumidor se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente,
mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-o ao perigo de
insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem
conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio
acesso do consumidor ao crédito. Insista-se, então, mais reduzida a
potencialidade danosa à agravada, decorrente da sustação da exigibilidade,
que sempre se pode recompor, sem prejuízo com a vedação à negativação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo.
CLAUDIO GODOY
relator